Tribunal: TJSP
Processo: 0000961-89.2015.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Legalidade na cobrança de juros remuneratórios – Ilegalidade na cobrança a título de seguro, sem respectiva contratação – Impossibilidade de utilização dos juros de mora com base na CDI B3 - Cobrança da comissão de permanência em desacordo com a Súmula no 472 do E. STJ, onde os valores devem ser reembolsados aos autores – Reconhecida a ilegalidade na cobrança das

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Legalidade na cobrança de juros remuneratórios – Ilegalidade na cobrança a título de seguro, sem respectiva contratação – Impossibilidade de utilização dos juros de mora com base na CDI B3 - Cobrança da comissão de permanência em desacordo com a Súmula no 472 do E. STJ, onde os valores devem ser reembolsados aos autores – Reconhecida a ilegalidade na cobrança das tarifas, não pactuadas no contrato - Recurso da requerida não provido e recurso dos autores parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000961-89.2015.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante/apelado
BANCO SAFRA S/A, são apelados/apelantes AGRÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, LUPÉRCIO PEDRO FICOTO e OLIVEIROS PEREIRA DE MIRANDA
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso dos autores e negaram provimento ao recurso do réu.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 44839
APEL.No: 0000961-89.2015.8.26.0300
COMARCA: JARDINÓPOLIS
APTE/APDO. : BANCO SAFRA S/A
APDO/APTE. : AGRÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS
*REVISIONAL DE CONTRATO Legalidade na cobrança de
juros remuneratórios Ilegalidade na cobrança a título de
seguro, sem respectiva contratação
Impossibilidade de
utilização dos juros de mora com base na CDI B3 - Cobrança
da comissão de permanência em desacordo com a Súmula no
472 do E. STJ, onde os valores devem ser reembolsados aos
autores Reconhecida a ilegalidade na cobrança das tarifas,
não pactuadas no contrato - Recurso da requerida não provido e
recurso dos autores parcialmente provido*
Trata-se de ação de revisão de contratos
bancários, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
876/888,
cujo
dispositivo
ora
se
transcreve: “Ante o exposto e considerando tudo o mais que
dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido
para
declarar
a
ilegalidade
da
cláusula
contratual
relativa à incidência da taxa de juros divulgada pela
ANDIB/CETIP,
nos
termos
da
Súmula
176
do
STJ,
e
abusividade dos juros praticados acima da taxa de mercado
e não previstas em contratos, assim como de duplicidade de
cobranças indevidas, nos termos da fundamentação supra, e,
em consequência, condeno a parte ré a restituir à parte
autora a quantia de R$ 414.498,76 (quatrocentos e quatorze
mil e quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e seis
centavos), que deverá ser corrigida monetariamente, a
partir do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de
mora, à taxa de 1% ao mês, a contar da citação, bem como
condeno a parte ré na devolução de todos os encargos e
tarifas
cobradas,
indevidamente,
de
forma
simples,
indicados na “tabela 6” do laudo pericial, cujo montante
deverá ser apurado em liquidação de sentença, com correção
monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora,
à taxa de 1% ao mês, a contar da citação. Em consequência
julgo extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com metade das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
despesas processuais e com honorários advocatícios devidos
ao patrono da parte contrária, ora fixados em 10% do valor
atualizado da condenação, em observância ao disposto no
art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o requerido apresentou apelação de fls. 895/911,
sustentando, em síntese, que os contratos submetidos à
pericia constam expressamente a contratação de juros
flutuantes, e o próprio Banco Central considera como juros
flutuantes apenas as operações referenciadas em taxa CDI
ou Selic. Assim, não houve abusividade na cobrança das
taxas por parte do apelante, pois foram pactuados todos os
critérios praticados pela casa bancária. É equivocada a
conclusão do perito judicial de que houve a cobrança de
juros acima da média do mercado no ano de 2014, posto que
não levou em consideração que a taxa do Bacen deve ser
acrescida
em
50%.
Estas
taxas
remuneratórias
foram
contratadas e tiveram a anuência do apelado, empresa
acostumada a contratar e celebrar grandes negócios. O
contrato deve ser cumprido como firmado entre as partes.
Requer provimento ao apelo.
Os autores apresentaram apelação de fls.
919/934, pretendendo a tutela de urgência recursal, uma
vez que é evidente o periculum in mora ante o
prosseguimento das ações de execuções, com bens penhorados
e com a possibilidade destes serem alienados, em evidente
prejuízo aos autores, e o disposto no art. 311, do CPC,
assim possibilita o acolhimento. Afirmam que o laudo
pericial demonstra o excesso de execução e da ensejo à
possibilidade de ser deferido a tutela pretendida. Com
referencia ao mérito afirmam a ilegalidade da cobrança
feita pela Instituição Financeira, incluindo taxa CDI-
CETIP
contrariando
o
estabelecido
na
legislação,
e
indevidamente foi cobrada a importância de R$ 493.650,91 a
este título, posto que contraria a Súmula 176 do STJ. Não
houve retificação do valor pelo perito judicial, posto que
a importância descrita de R$ 414.498,76, refere-se à
cobrança de débitos de seguros não contratados pelos
apelantes. Esta venda casada é imprópria, não ensejando a
interpretação da r. sentença. A tabela juntada às fls.
801, demonstra esta cobrança de seguro, referente aos
extratos de fls. 205/289. Este demonstrativo de fls. 801,
é ratificado pelo perito às fls. 823/824, não diz respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
à legalidade na cobrança de seguro prestamista, diz
respeito à cobrança não contratada de seguros diversos na
conta corrente dos apelantes, o banco não conseguiu
justificar a origem. O banco apelado não teve cuidado em
demonstrar os ajustes contratuais que pudessem dar às
cobranças ilegais constantes na tabela do laudo pericial,
e assim aplicando-se o disposto no art. 400 do CPC, devem
ser restituídas as quantias descontadas a maior nos termos
da tabela 6, e não a sua determinação de apuração em
liquidação de sentença. De sorte que deve ser acolhido o
recurso para que os valores a serem reembolsados são de R$
1.402.557,17, compreendendo os exercícios de 2013/2014.
Requerem provimento ao apelo.
Recurso tempestivo, e só respondido pelos
autores.

É o relatório.
Já tive oportunidade de apreciar o feito,
conforme se verifica do V. Acórdão de fls. 566/569, e
acolhendo tese parcialmente dos autores, determinou-se a
anulação da sentença, ordenando a realização de perícia
contábil. Transcrevo parte desta decisão, que se mantém na
íntegra:
“Os
autores
promovem
a
presente
ação
pretendendo a revisão de 7 (sete) contratos, descritos às fls.
3, firmados entre as partes, sustentando a existência de
ilegalidade por parte da instituição financeira, uma vez que vem
cobrando importância superior à devida, a qual não corresponde
aos juros contratados, bem como tarifa e comissão de permanência.
Não se verifica qualquer impossibilidade para a
propositura da presente ação, notadamente a insurgência ao
indexador do contrato com base a 100% da taxa média diária do
CDI-CETIP, conforme se verifica dos contratos de fls. 27, 34, 48
verso, 49, 53, 73, 78, 83, 86, 93, 100, 106, 107, 115, 120, 130,
140, 147, 150, 154, 157, 179 e 182.
Deve-se
levar
em
consideração
que
os
Certificados de Depósitos Interfinanceiros, são títulos de
emissão privativa das instituições financeiras, cuja taxa é
fixada pela CETIP (Central de Custódia e Liquidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Títulos)/ANBID (Associação Nacional do Bancos de Investimento e
Desenvolvimento) e demonstram o valor financeiro da moeda
nacional, cuja taxa é utilizada como parâmetro entre as
instituições financeiras, para determinar o custo do dinheiro
transacionado em suas operações financeiras.
São
títulos
de
captação
de
recursos
intermediados entre instituições financeiras, para fazer frente
a necessidade de encaixe financeiro. As taxas de juros podem ser
prefixadas ou pós-fixadas. A CETIP divulga qual a taxa média
praticada entre as instituições financeiras para captação de
recursos através de título (CDI), que é usada como parâmetro em
outras modalidades de captação de outros títulos (CDB's) e
aplicação de recursos (empréstimos e Financiamentos).
Os Certificados de Depósitos Interfinanceiros
demonstram o valor financeiro da moeda nacional, posto que é
aquela utilizada entre as instituições financeiras, sendo o
valor próprio para determinar o valor a ser exigido em operações
financeiras, entre essas instituições.
Neste
contexto,
tal
índice
só
pode
ser
utilizado em operações que envolvam instituições financeiras, o
que não se verifica no presente caso.
Vale citar trecho da Apelação no7.292.334-7, em
que analisada a mesma questão:
“No caso, muito embora haja previsão contratual
expressa a permitir a utilização do CDI como fator de
atualização, não se pode olvidar que tal indexador - aplicável,
como
visto,
exclusivamente
em
transações
financeiras
interbancárias - é inservível a demonstrar a variação do poder
aquisitivo da moeda, representando, antes, índices financeiros e
não econômicos, tal como ocorre, aliás, com a TBF. O Superior
Tribunal de Justiça, aliás, editou a Súmula 176, do seguinte
teor: "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa
de juros divulgada pela ANBID/CETIF'. (TJSP, Ap.7.292.334-7,
Rel. Itamar Gaino, j.29.07.2009)”
No mesmo sentido:
"Ação de revisão de contrato de confissão de
dívida - Fornecimento de produtos derivados de petróleo e álcool
- Juros capitalizados - inaplicação - Fator de correção do
Certificado de Depósitos Interfinanceiros reservado, apenas,
para lastrear operações do mercado financeiro Inaplicabilidade
às relações entre particulares - Mitigação do princípio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
"pacta sunt servanda" - Recurso improvido." (Apelação com
revisão n° 1.078.515- 0/1 - 26a Câmara de Direito Privado -
Americana Relator Andreatta Rizzo - 29.09.08 - v.u.)
De sorte que esta cláusula imposta no contrato
enseja a aplicação da Súmula 176 do Superior Tribunal Justiça,
que tem seguinte verbete:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o
devedor a taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP.”
Observa-se que a não realização de perícia,
tomando por base matéria já consolidada na jurisprudência,
impossibilitando
a
cobrança
de
determinado
indexador,
inviabiliza a conclusão final para se saber se existe a dívida
que a instituição financeira diz concorrer, ao passo que
promove ação monitória, pretendendo receber crédito decorrente
das transações, como se verifica nos de fls. 205/289.”
O perito judicial apresentou o laudo de
fls. 689/745, com a sua complementação de fls. 819/824,
haja
vista
a
crítica
realizada
pela
Instituição
Financeira, juntando o parecer técnico de fls. 761/797.
Após
o
laudo
complementar
houve
apresentação de novas considerações técnicas pela perita
auxiliar da Instituição Financeira de fls. 829/843.
Não
prospera
o
apelo
da
Instituição
Financeira, posto que colidente com a tese já exposta e
com a decisão jurisprudencial, cominando com a Súmula 176,
já referida às fls. 568, que não cabe a cobrança de taxa
de juros divulgada pela ANDIB/CETIP, caso evidenciado,
inclusive houve a determinação de sua exclusão.
Já ficou decidido que não há qualquer
limitação dos juros remuneratórios, pois é livre a sua
estipulação decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e o
Banco Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às instituições financeiras, cuja atividade encontra
disciplinada na Lei no 4.595, de 31/12/1964.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
Súmula no 596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
também, assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min.
Costa leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto
Menezes Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo
e Luiz Antônio Scavone, professores, definições citadas
pelo ministro Castro Filho, do STJ, no processo RESP
402.483.
Não
se
pode
deixar
de
levar
em
consideração, que somente pela estabilidade econômica do
país, a taxa de juros possa ser tida como abusiva, posto
que deve levar em consideração os demais componentes do
sistema financeiro, que remunera o custo final do dinheiro
emprestado, e para a composição do valor da taxa a ser
aplicada a instituição financeira leva em consideração o
custo da capitação, o custo administrativo, tributário,
taxa de risco e o lucro que é o objetivo da atividade que
exerce.
Não
houve
a
devida
demonstração
da
abusividade das taxas exigidas, mesmo porque a mera
alegação não satisfaz o julgador, que depende de elementos
de convicção, e somente com a demonstração que houve o
afrontamento ao limite máximo permitido pelo Banco Central
do Brasil, é que se daria a possibilidade da limitação da
taxa de juros em face de suposta abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS;
AgRg no RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
JUNIOR, 4a Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente,
não
há
qualquer
limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a
seguinte ementa: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331.
Restou demonstrado nos autos, notadamente
pelos extratos de fls. 231/285, que foram feitos diversos
lançamentos na conta corrente a título de seguros, sem que
tivesse sido contratado, pelo menos, não foi apresentada
qualquer apólice que justificasse a sua cobrança, e uma
breve amostragem às fls. 231, nota-se a cobrança do seguro
em 07/10, no valor de R$ 14.203,57, às fls. 232, duas
vezes o débito de R$ 15.000,00, no dia 16/10, fls. 235, o
valor de R$ 14.203,57, no dia 07/11/2013, tendo o perito
concordado com esta cobrança indevida, ante a não
contratação entre as partes, no valor de R$ 414.498,76,
que devem ser devolvidas ante a ilegalidade constatada.
Ao contrário do afirmado pelo MM. Juízo em
sua r. sentença, o valor das tarifas cobradas
indevidamente já se encontram determinadas às fls. 823, ou
seja, no exercício de 2013, o valor de R$ 92.982,84, e no
ano
de
2014,
a
importância
de
R$
108.832,00,
não
necessitando de qualquer liquidação de sentença para
apuração deste valor, que já foi devidamente verificado,
referindo-se à tabela 6 apresentada pelo perito, de fls.
724.
Verifica-se nestes extratos que mensalmente
era debitado, no último dia do mês, tarifa denominada
“Pacote de Serviços III”, além de outros débitos feitos de
forma imprópria.
Não se verifica a impossibilidade de exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
a comissão de permanência que é aferida pelo Banco Central
do Brasil, com base na taxa de juros média do mercado
praticado
por
todas
as
Instituições
Financeiras
e
Bancárias que atuam, e reflete a realidade desse mercado
de acordo com seu conjunto, e não isoladamente, nem mesmo
pelo período em que é estabelecido, e sim quando será
aplicado, vez que não é o Banco mutuante que a impõe.
A Resolução 1.129/86 do Banco Central do
Brasil, no item I, estabelece que a comissão de
permanência será calculada às mesmas taxas pactuadas no
contrato original, ou a taxa de mercado do dia do
pagamento.
Isto dá a garantia ao mercado e o termo de
pagamento, posto que a taxa a ser exigida é de acordo com
a oscilação econômica e financeira do mercado, e fiscalizada pelo governo, sem que possam acontecer
extorsões indesejáveis, sem imposição unilateral pelo
credor.
Normalmente, após o vencimento do contrato,
se estabelece a exigência da comissão de permanência,
subordinada a mesma taxa prevista no contrato, por isso é
que se têm as Súmulas 294 e 296 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, para possibilitar que não haja
distorção da realidade econômica desse período, uma vez
que a sua exigência não será no período em que foi
contratado, mas sim na época em que se efetivamente exigir
o pagamento do saldo, ou quando o devedor puder efetuar
esse pagamento, e aí sim se estabelecerá a taxa média de
mercado, onde há a possibilidade da manutenção do custo
real da moeda, sem que a instituição financeira possa
impor um ganho superior, e para que se mantenha esse
equilíbrio, basta que o devedor apresente, judicialmente,
as taxas permitidas pelo Banco Central do Brasil,
atendendo o que dispõe o art. 44 da Lei 4.595/64.
A matéria já está Sumulada sob n.o 294 pelo
Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte verberte:
“Não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
A Súmula n.o 472 tem o seguinte enunciado:
“A cobrança de comissão de permanência

cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual.”
De sorte que a taxa do contrato corresponde
aos juros remuneratórios, nada mais.
Nesse aspecto, assiste razão aos autores,
de modo que a cobrança da comissão de permanência deve ser
reduzida, atendendo-se ao disposto na Súmula 472 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Por amostragem, observando os extratos de
fls. 205/289, nota-se a cumulação indevida de juros com
comissão de permanência, como se demonstra a seguir:
às fls. 208, no dia 21/02, no valor de R$
5.673,90;
às fls. 213, a importância de R$ 46,32;
às fls. 217, no dia 02/04, o valor de R$
26.814,37;
às fls. 217, no dia 23/05, a importância de
R$ 3.138,89;
às fls. 218, no dia 28/05, a importância
de R$ 10.125,78;
às fls. 223, no dia 12/07, a importância
de R$ 6.390,60;
às fls. 225, a importância de R$ 1.264,04,
no dia 06/08;
às fls. 228, a importância de R$ 2.125,07,
no dia 10/09;
às fls. 231, no dia 08/10, a importância de
R$ 2.162,08;
às fls. 231, no dia 09/10, a importância de
R$ 1.528,96;
às fls. 233, no dia 23/10, a importância de
R$ 374,52;
às fls. 236, no dia 13/11, a importância de
R$ 7.670,65;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
Esta prática indevida se verifica nos
extratos juntados, onde os valores devem ser reembolsados
aos autores, haja vista a cobrança em desacordo com as
Súmulas no 294 e no 472 do E. STJ.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do processo:
”a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará
o que for decidido no mérito do processo” (REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp
n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário ou
a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão
sobre
eventuais
ilegalidades
dos
contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado ao
julgador
conhecer,
de
ofício,
da
abusividade
das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso concreto. (Recurso Especial n.o 1.270.174/RS, Segunda
Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi complementada
pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*, de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP
Reclamação No 14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde
que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp n.o
1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas
instituições
financeiras,
que,
todavia,
estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de taxa
superior à média de mercado: a simples pactuação de taxa
de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado
não denota, por si só, abusividade (voto condutor do REsp
n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
14
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional:
“não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530,
submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
15
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão de
permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual
(REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS, submetidos
ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não pode
ser superior a 10% do valor da prestação; nos pactuados
após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2% daquele
valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1 Desnecessidade do erro: havendo o pagamento indevido,
não é necessária a prova do erro para a repetição ou a
compensação de valores em sede de ação de revisão de
contrato bancário submetido ao CDC (Súmula 322/STJ).”
Assim sendo, é de se rejeitar o apelo da
Instituição Financeira, e acolher parcialmente o apelo dos
autores, para que seja devolvida toda a importância
cobrada a título de comissão de permanência, nos extratos
juntados às fls. 205/289, como acima demonstrado, e
devolver a importância de R$ 414.498,76, reconhecida na r.
sentença, mas a título de seguro indevidamente cobrado,
bem como as importância referentes à tarifas cobradas sem
previsão contratual, em desacordo com as Resoluções do
Bacen, de R$ 92.982,84, para o exercício de 2013 e de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0000961-89.2015.8.26.0300 - Jardinópolis - Voto no 44839
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
16
108.832,66, para o exercício de 2014, com o mesmo critério
determinado de atualização monetária estabelecido na r.
sentença, ou seja, a partir do ajuizamento da ação, e
acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.
Verifica-se que a parte requerida sucumbiu
em maior parte, motivo pelo qual deve arcar com todas as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação,
aumentando em 2%, mediante ao insucesso de seu recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo dos autores e nego provimento ao apelo do banco
requerido.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator